Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015500-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59440979, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes ao requisitório de ID: 55156331. No ID: 60088546, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA e de M OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX para as contas indicadas no ID: 60088546. Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 13 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR